Tribunal: TJSP
Processo: 2283661-92.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes Previstos na Legislação Extravagante
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262659
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2283661-92.2019.8.26.0000, da Comarca de Peruíbe, em que é paciente RUBENS
MURILO DE SOUZA e Impetrante KELLY SACRAMENTO AMADEU.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO
DE LORENZI (Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado.
WALTER DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283661-92.2019.8.26.0000 -Voto no 42143 – RELATOR WALTER DA SILVA
2

RELATOR: WALTER DA SILVA VOTO no 42143
HABEAS CORPUS no 2283661-92.2019.8.26.0000
IMPETRANTE: Kelly Sacramento Amadeu
PACIENTE: RUBENS MURILO DE SOUZA
COMARCA: Peruíbe/SP
A Doutora Kelly Sacramento Amadeu, Advogada,
impetra o presente Habeas Corpus, com pedido de liminar, em favor de
RUBENS MURILO DE SOUZA, no qual alega que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora, o MM. Juiz de
Direito da 1.a Vara Criminal da comarca de Peruíbe/SP.
Aduz a nobre impetrante, que no dia 10 de novembro de
2019 e no dia 24 de novembro de 2019, a defesa requereu diligências, o que
ainda não foi apreciado pelo MM. Juiz a quo, tendo postulado cópia de filmagens
das câmeras da delegacia de Peruíbe para comprovar que o paciente não se
envolveu no delito que lhe foi imputado, sendo que com a demora, as gravações
poderão se perder, dificultando a constituição de provas favoráveis ao suposto
autor do crime. Informa que até o dia 11 de outubro de 2019, ainda não havia
sido juntado aos autos, o laudo pericial.
Argumenta que por ocasião da realização da audiência
de custódia, houve uma irregularidade consistente em homologar a prisão
preventiva com base em auto de constatação preliminar de substância
entorpecente, ressaltando que a prisão decretada sem materialidade, a torna
ilegal, sendo de rigor o relaxamento da prisão.
Afirma que o paciente foi preso no dia 10 de outubro de
2019, acusado de supostamente haver cometido o delito de tráfico de
entorpecente, acrescentando que ele descontava pena em regime semiaberto no
Centro de Progressão Penitenciária de Mongaguá, onde manifestou o interesse
de trabalhar, observando que os corréus que foram presos com o paciente, são
estranhos a ele, posto que não estão no mesmo raio de convívio.
Aponta a ocorrência de excesso de prazo para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283661-92.2019.8.26.0000 -Voto no 42143 – RELATOR WALTER DA SILVA
3
formação da culpa do paciente, o qual tem pressa de provar a sua inocência,
observando que a audiência está marcada somente par ao dia 24 de março de
2020.
Requer a concessão da ordem, precedida de liminar,
para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, a fim de que ele possa
aguardar a tramitação do feito em liberdade ou, em caso de entendimento
diverso, sejam aplicadas a ele, medidas cautelares substitutivas da prisão,
expedindo-se o alvará de soltura em seu favor.

O
pedido
liminar
foi
indeferido,
fls.
289/291.
Processada a ordem.
A autoridade coatora prestou informações de praxe às
fls. 295/296.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer
de fls. 299/307, opinou pela denegação da ordem.
É O RELATÓRIO.
Trata-se de Habeas Corpus, em favor de RUBENS
MURILO DE SOUZA, objetivando a revogação da prisão preventiva do paciente,
a fim de que ele possa aguardar a tramitação do feito em liberdade ou, em caso
de entendimento diverso, a aplicação de medidas cautelares substitutivas da
prisão, expedindo-se o alvará de soltura em seu favor.
De acordo com as informações prestadas pela douta
autoridade impetrada, o paciente que cumpre pena no regime semiaberto e
exercia função de pintor na Delegacia de Policia da Cidade de Peruíbe/SP, tendo
sido preso em flagrante delito porque estava na posse de substâncias
entorpecentes, essas depositadas em um veículo estacionado nas proximidades
do Distrito Policial, que seriam posteriormente entregues aos demais detentos do
Centro de Progressão Penitenciária do Município de Mongaguá/SP. Foi realizada
audiência de custódia no dia 11/10/2019 e a prisão foi convertida em preventiva.
A denuncia foi recebida em 31/10/2019 e o suposto autor dos fatos apresentou
resposta à acusação. Os autos estão aguardando a realização de audiência que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283661-92.2019.8.26.0000 -Voto no 42143 – RELATOR WALTER DA SILVA
4
foi designada para o dia 24/03/2020.
Sem razão a insurgência do impetrante.
No tocante ao excesso de prazo alegado, infere-se das
informações supramencionadas e da consulta aos autos digitais no
1500881-74.2019.8.26.0441, que o processo tramita regularmente, não havendo
que se falar em constrangimento ilegal nesse sentido. O prazo para a formação
da culpa ou do atendimento de eventuais solicitação pelas partes, como é sabido,
e sacramentado na jurisprudência, não se submete às inflexíveis e imutáveis
regras cartesianas, devendo ser analisado à luz do caso concreto, sempre
norteado pelo princípio da razoabilidade. A denúncia foi recebida no final de
outubro de 2019, pouco mais de 04 (quatro) meses, e a audiência de instrução já
está designada para o próximo dia 24/03/2020. Nesse diapasão, não se pode
cogitar haver desídia do Magistrado na condução do feito.
Assim, tem-se quê:
“Não basta a simples ultrapassagem dos prazos legais para
assegurar ao réu o direito à liberdade. Para tanto, a demora
na instrução há de ser injustificada. Se o atraso é
justificado, não se pode falar em constrangimento ilegal.
Ordem denegada” (JTAERGS 95/51).
No que concerne à decretação da medida cautelar, não
vislumbro qualquer irregularidade a ser sanada, visto que a decisão do Juízo
restou sobejamente fundamentada, conforme se verifica às fls. 104/106 dos autos
digitais. Os argumentos lançados são mais do que suficientes para manter o
paciente segregado, não se podendo olvidar ainda que a quantidade de drogas
apreendidas, ou seja, “200 porções de uma substância aparentando ser
maconha, pesando cerca de 266 gramas”, podem, sim, servir de mercancia, e,
também, porque não há qualquer garantia de que o paciente não voltará a
delinquir ou de que ele não empregará fuga.
Reputo, pois, presentes os requisitos do artigo 312 do
código de Processo Penal e entendo que a prisão foi muito bem aplicada, pois
existe, sim, a necessidade de se garantir a ordem pública, a instrução processual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283661-92.2019.8.26.0000 -Voto no 42143 – RELATOR WALTER DA SILVA
5
e a aplicação da lei penal, além disso, como é sabido, o juiz na condução do feito,
sendo autoridade imediata e mais próxima dos fatos, é quem melhor pode avaliar
a conveniência e a necessidade da prisão cautelar, consoante orientação do
Excelso Pretório, cuja revogação:
“somente é possível em face de erro manifesto de
arbitrariedade ou de abuso, que importem em inequívoco
desconcerto
legal
e
refluente
violação
às
garantias
individuais” (RT 490/310).
Acrescento, ainda, que o delito imputado ao paciente,
cuja espécie e gravidade vêm atemorizando a sociedade a qual se vê refém da
criminalidade fomentada pelo nefasto comércio de drogas, que afronta a ordem
pública e ocasiona problemas de toda ordem, como os de saúde pública e a
proliferação de diversos crimes reflexos
deve merecer rigor na análise de
qualquer medida que antecipadamente o reintroduza ao convívio social. A
sociedade não pode ficar à mercê de crimes tão graves como esse.
Nesse diapasão, oportuno trazer à baila a lição de
Andrey Borges de Mendonça:
Ordem pública significa segurança e tranqüilidade da
sociedade. Ou, nas palavras de Fábio Cechara, paz social e
convivência harmoniosa. Justamente nesse sentido, a prisão
preventiva do acusado é decretada para a garantia da ordem
pública quando houver o risco de que a tranquilidade social
será ameaçada pela prática de novos delitos. Assim,
majoritariamente, entende-se que o risco de reiteração
criminosa pelo agente é o fator que justifica a prisão com
base na ordem pública.1
Anoto que as investigações ainda estão em curso, que
ilações sobre eventuais equívocos no processamento do feito são prematuras,
1 Mendonça, Andrey Borges de. Prisão e outras medidas cautelares pessoais. Rio de Janeiro: Método, São
Paulo, 2001, p. 262.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283661-92.2019.8.26.0000 -Voto no 42143 – RELATOR WALTER DA SILVA
6
vez que o paciente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, poderá reunir
condições de desincumbir-se da responsabilidade penal que ora se lhe é
atribuída, até porque, em sede de habeas corpus não cabe verificação de provas
ou a fiscalização da perquirição.
É o que se tem firmado majoritariamente na jurisprudência:
“O habeas corpus não comporta o exame de provas, análise esta
reservada para o momento da sentença, após assegurada a
manifestação das partes sobre o conjunto probatório reunido, sendo
certo que se fosse feita em sede do writ, representaria indevida
invasão do mérito, levando a um pré-julgamento do feito”
(RJDTACRIM 36/435)
E também:
“Em sede de habeas-corpus, não cabe o reexame aprofundado
de provas nem a investigação de outros fatos ou busca de
novas provas mais consistentes” ( HC n.o 68.604-4/DF. - Min.
Paulo Brossard - Rel. 04/06/91 - D.J.U.; Brasília 168:11.636 -
30/08/91 ).
Finalmente, no que concerne à possibilidade de aplicação
de uma das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo
Penal, verifica-se que estas não se mostram suficientes, adequadas e
proporcionais ao caso sub examine.
Em suma, a prisão do paciente é legal e deve ser
mantida, não se configurando nenhum constrangimento a ser sanado.
Diante da inexistência de constrangimento ilegal a ser
reparado, DENEGO A ORDEM pleiteada.
WALTER DA SILVA
Relator